Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013469-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DEVALNEY SOARES DE ASSUNCAO - CPF: 361.843.221-68 (AGRAVANTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme análise de seus rendimentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.

4. A documentação apresentada não demonstrou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando não demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DELVANEY SOARES DE ASSUNÇÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença n. 1000156-33.2024.8.11.0006, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogou a gratuidade de justiça.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em sínt
ese, que
não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, pleiteando, assim, a reforma da decisão para manutenção do benefício pleiteado.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida em parte apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso (Id. 283299857).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 262893294, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse na intervenção do feito (Id. 274927850).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por DELVANEY SOARES DE ASSUNÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença n. 1000156-33.2024.8.11.0006, manejada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou a gratuidade de justiça.

O cerne recursal reside na verificação da presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais, contudo, tiveram sua exigibilidade suspensa, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, a Fazenda Pública requereu a deflagração do cumprimento de sentença, mediante a revogação da gratuidade de justiça da parte autora.

Em consequência, o d. Juízo
a quo
revogou o benefício outrora deferido:

“[...]
Em análise ao holerite acostado em ID 162616935, observo que ele possui capacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.
[...]”. (Decisão, Id. 189463749 dos autos originários).

De início, esclareço que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionado à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal. Vejamos:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ainda que a concessão do benefício não esteja restringida ao miserável por excelência, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência acompanhada da demonstração da impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial, não se encontra o Magistrado compelido a deferir o benefício legal, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso
sub examine
, o agravante – sustentando ser hipossuficiente – acostou aos autos: (i) holerite, a indicar a vantagem bruta de R$ 10.417,89 e líquida, após o desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária, de R$ 7.941,19; (ii) comprovante do pagamento de pensão alimentícia ao seu filho, no valor de R$ 1.037,38 mensais; (iii) comprovante do pagamento de empréstimos consignados, no valor de R$ 3.902,40 mensais; (iv) faturas de cartão de crédito; (v) extratos bancários; e (v) diversas contas de consumo mensais.

Em sua petição (Id. 284369370), afirmou que, considerando as dívidas e as despesas mensais, está com saldo negativo mensal (dívida) de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, a Fazenda Pública contrapôs tal alegação destacando que, além dos proventos regularmente declarados, o agravante aufere verbas complementares a título de auxílio-alimentação e gratificações, que acrescem à sua remuneração mensal o montante líquido de R$ 5.055,26 (cinco mil cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Ressaltou, ainda, que o recorrente foi beneficiário de créditos judiciais provenientes dos processos n. 1037257-87.2022.8.11.0002 e n. 1009313-52.2018.8.11.0002, cujos pagamentos ocorreram em novembro de 2024 e abril de 2025, respectivamente, totalizando quantia superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Desse modo, não resta demonstrada, pelas circunstância fáticas e pelo conjunto probatório constante nos autos, a alegada insuficiência de recursos para arcar com a condenação imposta no presente feito (R$ 9.561,84).

Assim, não havendo elementos capazes de justificarem o deferimento do benefício pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão do d. Juízo
a quo
que revogou a gratuidade de justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025